Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700556-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: PEDRO DANIEL SILVA MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR, em favor do paciente PEDRO DANIEL SILVA MARQUES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em face da decisão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em 18 de dezembro de 2024, após a apreensão de drogas em sua residência, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Indica que foram encontradas pequenas quantidades de substâncias como cristal, ecstasy, cocaína, haxixe e uma cápsula contendo substância em pó e que embora a droga estivesse em sua casa, não há provas de que fosse destinada à venda, sugerindo que seria para consumo próprio. O paciente foi apresentado à audiência de custódia e teve sua prisão preventiva decretada, embora não tenha sido encontrado em atividade de tráfico. Verbera que não há elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal e que essa não seria necessária, pois o acusado possui endereço conhecido e se comprometeria a comparecer ao tribunal sempre que solicitado. Sustenta a necessidade de desclassificação da acusação para porte de drogas para consumo pessoal, conforme o artigo 28 da Lei no 11.343/2006. A defesa argumenta, ainda, que a prisão preventiva é uma medida desproporcional e que deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, como o comparecimento periódico em juízo ou a proibição de contato com determinadas pessoas. O princípio da presunção de inocência também é invocado, lembrando que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade e que, se necessário, sejam aplicadas outras de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação definitiva da ordem. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante pretende a liberdade provisória do paciente sob a alegação de inexistência de provas de que os entorpecentes apreendidos fossem destinados à venda, indicando, ainda, esse não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal e que essa não seria necessária, porquanto possui endereço conhecido e se comprometeria a comparecer ao tribunal sempre que solicitado. A defesa argumenta, ainda, que a prisão preventiva é uma medida desproporcional e que deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, como o comparecimento periódico em juízo ou a proibição de contato com determinadas pessoas. O princípio da presunção de inocência também é invocado, lembrando que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença, sustentando, a necessidade de desclassificação da acusação para porte de drogas para consumo pessoal, conforme o artigo 28 da Lei no 11.343/2006. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, os autos deste writ e da ação originária (APOrd 0755933-05.2024.8.07.0001) evidenciam a existência do delito e os indícios de autoria, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, ocorrências policiais, laudo de perícia criminal – exame preliminar, relatório policial, os arquivos de mídia e relatório policial final (IDs 221323871, 221323876, 221323883, 221323885, 221323887, 221749794, 221750896, 221750802 e 221750806). Consoante se extrai das declarações prestadas pelo condutor do flagrante Agente de Polícia CARLOS JÚNIOR (ID 221323871 p. 1), em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do paciente PEDRO DANIEL SILVA MARQUES, vulgo "BISCOITO", que já era investigado na operação MANI PULITE, tendo sido apreendidos valores em espécie, embalagens plásticas típicas de acondicionamento de drogas e sete tipo diferentes de substâncias entorpecentes, além de dois aparelhos celulares, os quais seriam de propriedade do paciente, razão pela qual foi efetuada a prisão em flagrante. As referidas declarações encontram amparadas nos termos de apreensão dos bens apreendidos em poder do indiciado e, também, no laudo pericial preliminar (IDs 221323876 e 221323887 dos autos de origem) Neste contexto, está demonstrada a conduta tipificada nos artigos 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, porquanto o paciente tinha consigo e guardava drogas em sua residência que se situa nas imediações de estabelecimento de ensino. A pretensão de desqualificação para a posse para uso próprio é matéria a ser perquirida na instrução penal, não se mostrando pertinente nesta fase inicial afastar a tipificação constante no inquérito e da denúncia, mormente considerando a diversidade de entorpecentes apreendidos. A propósito, confira-se o seguinte aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VERIFICADA. GRANDE VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. POTENCIALIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS COM O PACIENTE. ORDEM NÃO CONCEDIDA. 1. Caso a decisão que decretou a prisão preventiva esteja fundamentada na gravidade concreta do tráfico de drogas, com destaque para a grande variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas com o paciente, então não há falar em ausência do requisito da manutenção da ordem pública (artigo 312, do Código de Processo Penal). 2. “A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese (STJ, 5a Turma, Min. Leopoldo de Arruda Raposo, publicado no DJe em 16/10/2019)”. 3. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. (Acórdão 1893554, 0727796-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. QUANTIDADE VARIADA DE DROGAS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas são superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime (variedade de drogas expressivas) e reincidência específica comprovada. 4. A ausência de comprovação de que o único responsável aos cuidados da filha menor, não autoriza a prisão domiciliar, não preenchendo o requisito do art. 318, VI, do Código de Processo Penal. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1764407, 0739274-55.2023.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 09/10/2023.) Constata-se que as garantias preceituadas nos princípios da inocência, da ampla defesa e do contraditório não restaram maculadas, sobretudo considerando que a prisão preventiva é medida cautelar, está amparada no ordenamento legal e, no presente caso, estão demonstrados os requisitos. No que tange às condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, ESTUPRO E ROUBO. TERCEIRA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA REAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Não há fatos novos que justifiquem a soltura do paciente nesta fase processual, na qual a instrução encontra-se encerrada e a sentença próxima de ser prolatada, oportunidade em que, em caso de condenação, a autoridade judiciária, novamente, decidirá acerca da necessidade ou não da manutenção da prisão do paciente. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente e o argumento de este ser um fato isolado em sua vida já foram sopesados por este Tribunal quando do julgamento dos Habeas Corpus anteriores (HCCrim 0724124-34.2023.8.07.0000 e HCCrim 0732888-09.2023.8.07.0000) e, inclusive, tais fundamentos foram analisados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no RHC 186934-DF, o qual negou provimento ao recurso. 3. A manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se envolveu na prática de crimes graves (TORTURA, ESTUPRO E ROUBO), os quais que atentam fortemente contra a ordem pública, de modo que somente a custódia cautelar é capaz de acautelar o meio social. 4. A autoridade judiciária, pormenorizadamente, fundamentou a necessidade do acautelamento provisório, de forma individualizada e concreta, salientando as condutas efetivamente praticadas pelo paciente contra a vítima dos graves crimes. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da extrema violência das condutas praticadas. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1810345, 07546126920238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE SEGREGADO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E TEMOR DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o temor das vítimas demonstrado em audiência, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao indeferir o direito ao paciente de interpor recurso em liberdade. 3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução o encaminhe a local adequado ao regime de cumprimento da pena. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1804251, 07003616720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.